Tribunal: CARF
Processo: 13227.720454/2016-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ). ARBITRAMENTO DO LUCRO. IMPRESTABILIDADE DA ESCRITURAÇÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS OBRIGATÓRIOS. MANUTENÇÃO.
A verificação de inconsistências diversas na Escrituração Contábil Digital (ECD), não esclarecidas pelo contribuinte, cumulativamente com a falta de apresentação de livros obrigatórios e declarações com informações zeradas, que inviabilizam a apuração do lucro real, autoriza o arbitramento do lucro, sendo desnecessária advertência prévia expressa quanto a esta base de cálculo. A apresentação posterior de documentos não tem o condão de afastar o arbitramento devidamente constituído.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL), CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS), PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS). LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Por serem lançamentos reflexos ao IRPJ, aplicam-se a estes as mesmas razões de decidir quanto ao arbitramento da base de cálculo.
NULIDADE. VÍCIO FORMAL E MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade do lançamento fiscal quando o relatório fiscal, parte integrante do auto de infração, apresenta de forma clara e precisa os dispositivos legais que fundamentam a base de cálculo utilizada.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. AFASTAMENTO. SÚMULA CARF No 96. A falta de atendimento a intimações para apresentação de livros e arquivos digitais, embora possa justificar o arbitramento do lucro, não enseja, por si só, o agravamento da multa de ofício previsto no art. 44, § 2o, da Lei no 9.430/1996, conforme o entendimento consolidado na Súmula CARF no 96.
PEDIDO DE BAIXA EM DILIGÊNCIA. PREJUDICADO. Mantido o arbitramento do lucro, resta prejudicado o pedido de baixa em diligência para apuração do lucro real.
Crédito Tributário Exonerado em Parte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13227.720454/2016-63
ACÓRDÃO
1401-007.547 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIGOSERVE CACOAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ). ARBITRAMENTO DO
LUCRO. IMPRESTABILIDADE DA ESCRITURAÇÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO
DE LIVROS OBRIGATÓRIOS. MANUTENÇÃO.
A verificação de inconsistências diversas na Escrituração Contábil Digital
(ECD), não esclarecidas pelo contribuinte, cumulativamente com a falta de
apresentação de livros obrigatórios e declarações com informações
zeradas, que inviabilizam a apuração do lucro real, autoriza o arbitramento
do lucro, sendo desnecessária advertência prévia expressa quanto a esta
base de cálculo. A apresentação posterior de documentos não tem o
condão de afastar o arbitramento devidamente constituído.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL), CONTRIBUIÇÃO
PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS), PROGRAMA
DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS). LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Por serem lançamentos reflexos ao IRPJ, aplicam-se a estes as mesmas
razões de decidir quanto ao arbitramento da base de cálculo.
NULIDADE. VÍCIO FORMAL E MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade do lançamento fiscal quando o relatório fiscal, parte
integrante do auto de infração, apresenta de forma clara e precisa os
dispositivos legais que fundamentam a base de cálculo utilizada.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. AFASTAMENTO. SÚMULA CARF No 96.
A falta de atendimento a intimações para apresentação de livros e arquivos
digitais, embora possa justificar o arbitramento do lucro, não enseja, por si
só, o agravamento da multa de ofício previsto no art. 44, § 2o, da Lei no
9.430/1996, conforme o entendimento consolidado na Súmula CARF no 96.
Fl. 3705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.547 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720454/2016-63
2
PEDIDO DE BAIXA EM DILIGÊNCIA. PREJUDICADO. Mantido o arbitramento
do lucro, resta prejudicado o pedido de baixa em diligência para apuração
do lucro real.
Crédito Tributário Exonerado em Parte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário tão somente para afastar
a exigência do agravamento da multa de ofício.

Sala de Sessões, em 18 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Fernando Augusto Carvalho de
Souza, Daniel Ribeiro Silva, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto[a]integral), Andressa Paula Senna
Lisias, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Tratam os autos de lançamentos de ofício de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS), consubstanciados nos autos de infração referentes ao ano-calendário 2012. O crédito
tributário total foi constituído no montante de R$ 13.033.316,67.
A fiscalização fundamentou o arbitramento do lucro na imprestabilidade da
escrituração do contribuinte, com base nos incisos I, II, “b”, e III do art. 530 do RIR/99, haja vista
que a Escrituração Contábil Digital (ECD) continha vícios que a tornavam imprestável para a
Fl. 3706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.547 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720454/2016-63
3
determinação do lucro real, além de não terem sido apresentados livros obrigatórios solicitados.
Constatou-se, ainda, a falta de escrituração da EFD ICMS/IPI, informações zeradas na EFD
Contribuições e na DIPJ, e a não apresentação do Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR) e do
Livro de Inventário. Em virtude do arbitramento, o PIS e a Cofins foram sujeitos à incidência
cumulativa. A multa de ofício foi agravada em virtude da falta de atendimento ao Termo de
Constatação e Intimação Fiscal (TCIF).
O sujeito passivo, FRIGOSERVE CACOAL LTDA., apresentou impugnação
administrativa, alegando, em síntese:
1. Preliminar de nulidade por vício formal e material dos autos de infração, por
ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos fundamentadores da base de cálculo.
2. Desclassificação indevida da contabilidade e arbitramento do lucro sem prévia
intimação para regularização com advertência expressa.
3. Exiguidade do prazo concedido para prestar esclarecimentos, mormente
considerando a paralisação das atividades da empresa e a dificuldade de contato com o contador.
4. Existência de elementos (informações no SPED, notas fiscais) suficientes para a
apuração do lucro real, sendo o arbitramento medida extrema.
5. Apresentação de livros (Diário, Lalur, Livro de Inventário) e notas fiscais para
comprovação de boa-fé.
6. Indevido agravamento da multa de ofício, uma vez que os esclarecimentos foram
prestados na medida do possível e não houve recusa ou embaraço à fiscalização.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (DRJ/REC), por
meio do Acórdão no 11-55.070, em sessão de 3 de março de 2017, julgou improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido. Registrou-se, contudo, voto vencido do
julgador Aloysio José Percínio da Silva pelo afastamento do agravamento da multa de ofício.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, reiterando e aprofundando os argumentos apresentados em
sua impugnação.
É o relatório.

VOTO
Fl. 3707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.547 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720454/2016-63
4
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
2. Da Preliminar de Nulidade por Vício Formal e Material do Auto de Infração.
O contribuinte argui a nulidade do auto de infração por suposta ausência de
indicação clara e precisa dos dispositivos legais que fundamentaram a base de cálculo dos
tributos. No entanto, em que pese o argumento da recorrente, a análise do Relatório Fiscal, que é
parte integrante dos autos de infração, demonstra o contrário.
Conforme observado no Acórdão recorrido, a autoridade fiscal explicitou
claramente os fundamentos legais para o arbitramento do lucro, indicando os incisos I, II, “b”, e III
do art. 530 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99) e o art. 532 do mesmo diploma para a aplicação dos
percentuais sobre a receita bruta conhecida. Para as contribuições PIS e Cofins, os lançamentos
reflexos foram amparados pelos arts. 8o da Lei no 10.637/2002 e 10 da Lei no 10.833/2003,
indicando a incidência cumulativa em decorrência do arbitramento do lucro real.
"Todavia, contrariando o defendido pelo sujeito passivo, consta do Relatório Fiscal
às fls. 46 a 61, parte integrante dos autos de infração, a autoridade fiscal considerou que
restou caracterizado que “o contribuinte descumpriu com as obrigações acessórias de
manter escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, além de não apresentar livros e
documentos à autoridade tributária, incidindo nas hipóteses que ensejam o arbitramento
do lucro, nos termos dos incisos I, II e III do artigo 530 do Decreto 3.000/99 (RIR/99)”.
Não se verifica, portanto, qualquer vício que comprometa a validade do
lançamento. As fundamentações legais foram devidamente expostas, permitindo ao contribuinte
o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, como de fato ocorreu ao apresentar sua
impugnação e recurso.
Rejeito a preliminar de nulidade.
3. Do Arbitramento do Lucro A controvérsia central reside na legitimidade do
arbitramento do lucro promovido pela fiscalização. A contribuinte sustenta que o arbitramento é
medida extrema e que não foram observados os requisitos para sua aplicação, especialmente a
prévia intimação para regularização da escrituração com advertência expressa e a concessão de
prazo razoável. Alega, ainda, que havia elementos suficientes para a apuração do lucro real e que
a apresentação posterior de livros demonstra sua boa-fé.
Analisando o conjunto probatório, observa-se que a fiscalização buscou
exaustivamente o saneamento das irregularidades da escrituração. O Acórdão recorrido detalha o
procedimento fiscal, evidenciando que o contribuinte foi “satisfatoriamente cientificado das
divergências detectadas” e teve “todas as oportunidades” para apresentar esclarecimentos e
retificar informações.
Fl. 3708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.547 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720454/2016-63
5
“A meu ver, está claro que a autoridade fiscal deu ao contribuinte todas as
oportunidades de comprovar não haver as inconsistências apontadas, e, em caso de não
lograr sucesso nesse intento, de apresentar os livros e as declarações devidamente
retificados de forma a permitir a apuração do lucro real e das bases de cálculo das
contribuições.”
Quanto à alegação de exiguidade de prazo, o procedimento fiscal teve uma duração
considerável, de 385 dias, com 99 dias concedidos para a apresentação de livros e declarações
retificadas, e todas as prorrogações solicitadas pelo contribuinte foram atendidas. É relevante
notar que o próprio contribuinte havia solicitado apenas 20 dias de prorrogação em dado
momento, e a lavratura do auto de infração ocorreu após um período superior a 60 dias desde a
última solicitação, descaracterizando a exiguidade apontada.
A defesa da contribuinte se apoia na suposta obrigatoriedade de uma advertência
prévia e expressa de que a falta de correção ensejaria o arbitramento do lucro. Contudo, como
bem pontuado pela DRJ, não há fundamento legal para tal exigência. O arbitramento é uma
consequência legal da imprestabilidade da escrituração para a determinação do lucro real ou da
não apresentação dos livros obrigatórios, sendo de conhecimento público e notório no âmbito da
legislação tributária.
“Ressalte-se, por fim, que não tem qualquer fundamento legal a alegada
obrigatoriedade do alerta na intimação de que a falta de correção de seus registros
contábeis ensejaria o arbitramento do lucro. Tal medida é despicienda, vez que o
arbitramento é consequência legal, e, por conseguinte, de conhecimento público, da
imprestabilidade da escrituração para a determinação do lucro real.”
No que tange à suficiência de elementos para a apuração do lucro real, a
fiscalização demonstrou que as informações do SPED (ECD, EFD ICMS/IPI, EFD Contribuições) e
DIPJ estavam zeradas ou continham inconsistências que inviabilizavam a apuração. A fiscalização
utilizou os dados disponíveis (como NF-e) para determinar a receita bruta conhecida, que é a base
para o arbitramento. A alegação de que faltou requerer o Livro Diário, Razão ou Caixa é rebatida
pelo fato de que a ECD, não apresentada ou com inconsistências, compreende a versão digital
desses livros.
Por fim, a apresentação de livros e documentos (Livro Diário, Lalur, Livro de
Inventário, notas fiscais) após a lavratura do auto de infração e arbitramento do lucro não tem o
condão de afastar a modalidade de tributação já consolidada. A jurisprudência administrativa é
firme no sentido de não admitir arbitramento condicional, passível de ser revertido mediante
apresentação posterior da documentação.
“No que se refere a tais livros, há que se esclarecer que sua apresentação após o
arbitramento do lucro realizado via auto de infração devidamente cientificado
não tem o condão de afastar esta forma de tributação. A jurisprudência
administrativa, de primeira ou segunda instâncias, não admite arbitramento
Fl. 3709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.547 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720454/2016-63
6
condicional, passível de ser revertido mediante apresentação posterior da
documentação e livros devidamente corrigidos.”
Diante do exposto, concluo que o arbitramento do lucro foi legítimo e amparado na
legislação vigente, face à imprestabilidade da escrituração e à não apresentação dos livros
obrigatórios pelo contribuinte no curso do procedimento fiscal.
Mantenho o arbitramento do lucro e os lançamentos dele decorrentes.
4. Do Agravamento da Multa de Ofício.
A recorrente contesta o agravamento da multa de ofício de 75% para 112,5%,
previsto no art. 44, § 2o, da Lei no 9.430/1996, com redação dada pela Lei no 11.488/2007,
alegando que não houve recusa ou embaraço à fiscalização, e que a não apresentação dos
documentos, que motivou o arbitramento do lucro, não deve, por si só, justificar o agravamento
da penalidade.
Embora a conduta da contribuinte de não atender às intimações para apresentação
de esclarecimentos e documentos tenha sido um fator determinante para o arbitramento do
lucro, a jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) tem entendimento
pacífico quanto ao afastamento do agravamento da multa de ofício nesses casos.
A Súmula CARF no 96 é clara ao dispor:
“Súmula Carf no 96. A falta de apresentação de livros e documentos da
escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando
essa omissão motivou o arbitramento dos lucros.”
A lógica por trás deste entendimento é que o arbitramento do lucro não possui
natureza de penalidade, mas sim de técnica ou método de determinação da base de cálculo do
tributo, aplicável quando a escrituração contábil não se mostra fidedigna ou completa para tal fim.
Se a ausência dos documentos já resultou na aplicação de um regime de apuração menos
favorável ao contribuinte, aplicar o agravamento da multa pela mesma omissão configuraria uma
dupla sanção ou uma punição excessiva pela mesma infração instrumental. O agravamento,
geralmente, visa punir o embaraço à fiscalização que impede a apuração. No caso de
arbitramento, a omissão já teve sua consequência no cálculo do tributo.
Assim, alinhando-me ao entendimento sumulado do CARF, entendo que a falta de
apresentação de livros e documentos da escrituração, que motivou o arbitramento dos lucros, não
justifica o agravamento da multa de ofício. A multa, portanto, deve ser mantida em seu percentual
ordinário de 75%.
Dessa forma, dou provimento parcial ao recurso do contribuinte para afastar o
agravamento da multa de ofício, reduzindo-a de 112,5% para 75%.
5. Do Pedido de Baixa em Diligência.
Fl. 3710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.547 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720454/2016-63
7
A recorrente pleiteia a baixa em diligência dos autos para apuração de eventual
imposto devido com base no regime de lucro real, caso o arbitramento seja afastado.
Considerando que o arbitramento do lucro foi mantido por este colegiado, o pedido
de baixa em diligência perde o seu objeto.
Nego provimento ao pedido de baixa em diligência.
Conclusão.
Voto por CONHECER O RECURSO VOLUNTÁRIO, afastar as preliminares e no mérito
dar parcial provimento ao recurso voluntário para afastar tão somente a multa agravada.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 3711
DF CARF MF
Original